Tribunal: TJDFT
Processo: 0010341-39.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ABUSO DE CONFIANÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
1. Os elementos de prova produzidos no inquérito policial possuem validade relativa e, para assumirem condições de auxiliar na busca da verdade real, devem ser confirmados em juízo.
2. Em sendo o quadro probatório insuficiente para formar a convicção quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, o que impõe a absolivção dos apelantes.
3. Recursos conhecidos e providos.